Tribunal: TJPA
Processo: 0808314-03.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808314-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MAC MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808314-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: MAC MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, MAS NÃO RECEBIDA NEM PELO RECORRENTE NEM POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem móvel elencado na exordial.

2.

Notificação que foi devolvida sob a justificativa “desconhecido”, não sendo, pelo menos nesse momento processual, entregue no endereço do ora agravado.

3.

Ausência de constituição em mora do devedor.

4.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A

e agravado
MAC MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatorA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808314-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: MAC MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(proc. n.
0806412-82.2021.8.14.0301
)
, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão tendo como ora agravado
MAC MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP
.

Aduz em suas razões recursais o ora agravante que a
decisão de 1ª grau merece ser reformada, sob o argumento de que
a notificação juntada aos autos se mostrou suficiente para comprovar a mora, posto que foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio agravado, quando da celebração do contrato, salientando que a mesma não foi entregue pois retornou como “desconhecido”, impossibilitando assim a formalização do ato.

Sustenta que,
se o endereço encontra-se desatualizado ou se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a desídia é do recorrido que não cumpriu com as obrigações convencionadas.

Afirma que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, pontuando entendimento dos tribunais superiores acerca do tema sob exame.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma integral do decisum de origem.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5960527).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6277980.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MERITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Pontua em suas razões recursais o ora agravante que a decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na exordial merece reforma, alegando que o recorrido teria sido constituído em mora.

Ab initio
, urge se saliente que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, pelo que se verifica dos autos, tal como consta do indeferimento de efeito suspensivo, em sede liminar,
para restar caracterizada a configuração em mora devedor, basta que conste do AR o endereço mencionado no contrato, e que a notificação seja recebida por qualquer pessoa.

Repise-se, a
constituição
do devedor em mora nos casos de inadimplência em contrato de financiamento é imprescindível e a notificação prévia é medida necessária para evitar a perda do bem pelo fiduciário sem que lhe tenha sido oportunizada a defesa a fim de purgar a mora ou demonstrar sua inexistência.

Ocorre que, no caso em comento, a notificação foi devolvida sob a justificativa “desconhecido” (ID 5929823), não sendo, pelo menos a priori, entregue no endereço do recorrido.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento positivado na Súmula 72, no sentido de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Senão vejamos a jurisprudência no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "DESCONHECIDO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "desconhecido". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva entrega no destino. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531042 02.2017.8.05.0001, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/09/2018 )

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA NÃO CONFIGURADA.AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA A.R.. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". MINORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. 1. Ainda que do AR não conste assinatura de próprio punho do devedor, a notificação será válida desde que recebida por qualquer pessoa -Não comprovação da mora, no presente caso, pois o AR foi devolvido com a justificativa de "ausente", ou seja, não foi entregue. 2. Verifica-se no caso concreto, excessividade no valor arbitrado a título de astreintes, qual seja R$ 2.000,00/dia, porquanto não se adéqua aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, que evitam o enriquecimento sem causa do agravado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - AI: 00102493920168050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

Nessa senda, é imperioso consignar que não se desconhece que é prescindível a assinatura do próprio devedor/
destinatário
no aviso de recebimento de carta registrada, no entanto,
in casu
, como já mencionado alhures, não

houve a correta
constituição
do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor, ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “
desconhecido”.

Desse modo, tenho que a decisão ora vergastada não merece reforma, considerando a ausência de constituição do recorrido em mora, consoante determina a legislação em comento.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/10/2021